Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-75.2025.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800570-75.2025.8.14.0077

APELANTE: GEDSON REGO BELO

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da subtração de objetos pertencentes à vítima durante a madrugada em área portuária. A defesa requer o afastamento da causa de aumento do repouso noturno e o redimensionamento da pena; subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão:

(I) definir se a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP incide em furto praticado durante a madrugada em local não habitado e sem vigilância efetiva; e

(II) estabelecer se a reincidência e a prática do delito durante o cumprimento de pena anterior justificam a fixação do regime inicial fechado para pena inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pela confissão judicial do acusado, pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, pelas declarações da vítima, pelas imagens de monitoramento e pela recuperação dos bens subtraídos.

4.

A causa de aumento do repouso noturno incide quando o furto é praticado no período da noite em contexto de diminuição ou precariedade da vigilância dos bens, sendo irrelevante que o local seja habitado ou que a vítima esteja dormindo.

5.

O furto ocorreu por volta de 01h30min da madrugada, em área portuária sem vigilância humana efetiva, circunstância que evidencia a vulnerabilidade patrimonial característica do repouso noturno e autoriza a incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do CP.

6.

A dosimetria da pena observa corretamente o método trifásico, com fixação da pena-base no mínimo legal, compensação integral entre reincidência e confissão espontânea e aplicação proporcional da majorante do repouso noturno na fração de um terço.

7.

A mera reincidência e o fato de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena anterior não constituem fundamentação suficiente para a imposição do regime inicial fechado quando a pena aplicada é inferior a quatro anos e inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8.

A fixação do regime inicial semiaberto atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, em conformidade com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A causa de aumento do repouso noturno prevista no art. 155, § 1º, do CP incide quando o furto é praticado à noite em situação de redução da vigilância dos bens, independentemente de o local ser habitado ou de a vítima estar dormindo.

2.

A prática do furto durante a madrugada em área sem vigilância efetiva caracteriza situação típica de repouso noturno apta a justificar a incidência da majorante legal.

3.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea mantém inalterada a pena intermediária.

4.

A mera reincidência não autoriza a fixação automática do regime inicial fechado para condenado a pena inferior a quatro anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

5.

É cabível a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 68 e 155, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.979.989/RS, Terceira Seção, j. 22.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, Súmula 269.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800570-75.2025.8.14.0077

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS/PA

ECORRENTE: GEDSON RÊGO BELO

DEFESA: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS – OAB/PA 24.659

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por GEDSON RÊGO BELO, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 1º, do Código Penal (furto com causa de aumento do repouso noturno), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa (ID 35273298).

Segundo a denúncia, na madrugada de 15.07.2025, por volta de 01h30min, na Avenida Barão do Rio Branco, em serraria localizada nas proximidades da fábrica de gelo, no bairro da Prainha, município de Anajás/PA, o Recorrente teria subtraído da vítima Benino Ribeiro de Oliveira uma lanterna, um jogo de chaves, uma bomba d’água, uma mochila e um alternador de motor de embarcação, após identificação por imagens de videomonitoramento e diligências policiais (ID 35273241).

A denúncia foi recebida em 06.08.2025 (ID 35273242).

A sentença foi proferida em 13.02.2026, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa; assentou-se, ainda, o regime inicial fechado, não obstante a pena inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais favoráveis, em razão de particularidade concretamente destacada: o delito teria sido cometido durante cumprimento de pena anterior; consignou-se, por conseguinte, a impossibilidade de substituição da pena e de concessão de
sursis
, bem como foi negado ao Recorrente o direito de recorrer em liberdade (ID 35273298).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, o necessário afastamento da causa de aumento do repouso noturno, sob o argumento de que a finalidade do art. 155, § 1º, do CP estaria vinculada à menor vigilância em ambiente doméstico e habitado, o que não se compatibilizaria com a dinâmica do fato (subtração em embarcação/área portuária). Aduz, ainda, a desproporcionalidade do regime inicial fechado, invocando o art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do CP, bem como a Súmula 269 do STJ, requerendo, ao final, o provimento do recurso para afastar a majorante e redimensionar a pena para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa; subsidiariamente, pleiteia a alteração do regime para o semiaberto (ID 35273304).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os fundamentos defensivos e pugnando pela manutenção integral do decreto condenatório, ao argumento de que a incidência do repouso noturno seria compatível com o caso concreto e de que o regime inicial fechado foi adequadamente motivado com base em elementos dos autos, notadamente a prática delitiva no curso de cumprimento de pena anterior; ao final, requereu o conhecimento e o improvimento do recurso (ID 35273307).

A Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, asseverando a inexistência de ilegalidade na sentença e destacando que o regime inicial fechado decorreu de fundamentação concreta relacionada à reiteração delitiva durante execução de pena anterior, reputando suficiente a motivação empregada para manutenção da decisão (ID 37026495).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por GEDSON RÊGO BELO.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares autônomas. A insurgência defensiva restringe-se ao mérito, consistindo no pedido de afastamento da causa de aumento do repouso noturno e, subsidiariamente, na reforma do regime inicial de cumprimento da pena.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, na madrugada do dia 15/07/2025, por volta das 01h30min, na Avenida Barão do Rio Branco, em uma serraria localizada nas proximidades da fábrica de gelo, no bairro da Prainha, o Recorrente, de forma livre e consciente, subtraiu da vítima BENINO RIBEIRO DE OLIVEIRA uma lanterna, um jogo de chaves, uma bomba d’água, uma mochila e um alternador de motor de embarcação.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Recorrente como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do CP, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado.

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, autos de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e demais elementos coligidos aos autos, conforme expressamente consignado na sentença.

A autoria delitiva restou amplamente demonstrada pelos elementos colhidos em juízo, destacando-se a própria confissão judicial do Recorrente, a qual encontra pleno respaldo nos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência e nas declarações da vítima.

O policial militar RAY PATRICK FERREIRA DOS ANJOS relatou que, após a vítima apresentar imagens de segurança que registravam a ação criminosa, a guarnição reconheceu o Recorrente, pessoa já conhecida no município por envolvimento em outros furtos. Em diligência realizada em sua residência, o acusado admitiu a prática do delito, indicou os locais onde havia vendido os objetos subtraídos e colaborou para a recuperação integral dos bens, os quais foram localizados junto aos adquirentes, que confirmaram tê-los recebido do Recorrente.

No mesmo sentido, o policial militar LUCAS MATHEUS DIAS GAMA confirmou que as imagens permitiam a identificação do acusado e que este, ao ser abordado, confessou espontaneamente o furto, informando o destino dos objetos. Segundo o agente, os bens foram recuperados após diligências realizadas nos locais indicados pelo próprio Recorrente, sendo confirmado pelos receptadores que os haviam adquirido dele por valores significativamente inferiores aos de mercado.

Corroborando tais versões, a vítima BENINO RIBEIRO DE OLIVEIRA afirmou que tomou conhecimento do crime ao constatar o arrombamento do camarote de sua embarcação e a subtração de diversos objetos. Relatou, ainda, que as câmeras de monitoramento do local registraram a ação criminosa, possibilitando a identificação do autor, e que a maior parte dos bens furtados foi posteriormente recuperada pela polícia.

Desse modo, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, aliada à confissão do acusado e à recuperação dos objetos subtraídos, evidencia de forma segura a autoria e a materialidade delitivas, legitimando a manutenção do decreto condenatório.

DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO

A defesa sustenta o afastamento da majorante prevista no art. 155, § 1º, do CP, sob o argumento de que o local dos fatos seria desabitado.

Não assiste razão
.

A sentença fundamentou adequadamente a incidência da causa de aumento, alinhando-se à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a majorante incide quando o furto é praticado no período da noite, em situação de redução da vigilância, sendo irrelevante tratar-se de local habitado ou não.

Nesse sentido:

“(...)
Este Tribunal passou a destacar a irrelevância do local estar ou não habitado, ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins aqui propostos, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem
.
Seguiu-se

à orientação de que para a incidência da causa de aumento não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas
. 2.1.
Assim, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, na hora em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos.
3. No caso concreto, mediante rompimento de obstáculo, o réu tentou subtrair a bateria de um veículo que estava estacionado em via pública, no município de Getúlio Vargas/RS, por volta das 3 horas da manhã, com pouca circulação de pessoas e, por conseguinte, menor vigilância e maior vulnerabilidade do bem, caso em que seria perfeitamente possível a incidência da causa de aumento do § 1º do art. 155 do CP. 3 .1. Ocorre que, em atendimento ao recurso especial representativo de controvérsia n. 1.891 .007/RJ, não é possível restabelecer a majorante ao crime de furto em comento, pois estamos a falar de um furto qualificado. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4.
São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
. 5. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1979989 RS 2022/0012449-9, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: REPDJe 30/06/2022 DJe 27/06/2022).

No caso concreto, o furto foi praticado por volta de 01h30min da madrugada, em área portuária sem vigilância humana efetiva, circunstância que evidencia a redução da proteção patrimonial típica do período noturno.

Assim, correta a manutenção da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria foi realizada com estrita observância ao método trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, o magistrado examinou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecendo inexistirem vetores negativos, fixando a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A fundamentação é técnica, individualizada e em conformidade com a jurisprudência.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, promovendo-se a compensação integral entre ambas, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar.

A compensação observou corretamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585.

Na terceira fase, acertadamente incidiu a causa de aumento relativa ao repouso noturno, majorando-se a pena em 1/3, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. A fração adotada revela-se proporcional e adequada.

Portanto, a dosimetria foi conduzida de forma acertada, devendo ser integralmente mantida.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Diversamente, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, assiste razão à Defesa.

A pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo certo que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP foram valoradas favoravelmente, razão pela qual a pena-base permaneceu no mínimo legal.

Embora o Recorrente seja reincidente, tal circunstância foi integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, não remanescendo qualquer vetor judicial desfavorável apto a justificar a imposição de regime mais gravoso.

Nos termos da Súmula 269 do STJ, "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais".

No caso concreto, a decisão recorrida fixou o regime fechado sob o fundamento da reincidência e do fato de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena anterior. Todavia, tais circunstâncias não se mostram suficientes, por si sós, para justificar a imposição do regime mais severo, sobretudo diante da reduzida reprimenda aplicada, da fixação da pena-base no mínimo legal e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a mera reincidência não autoriza, automaticamente, a fixação do regime fechado quando a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, exigindo-se fundamentação concreta e idônea capaz de demonstrar a necessidade de maior rigor na execução da reprimenda.

Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e ao entendimento consolidado na Súmula 269 do STJ, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao Recorrente, mantidos, no mais, todos os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026